Tribunal: TJPA
Processo: 0817223-63.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0817223-63.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: RICARDO FERREIRA NUNES

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO MENORES DE IDADE REPRESENTADOS EM FACE DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE, VISANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – PROCESSO PARADIGMA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI Nº 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA). AÇÕES COM CUNHO OBRIGACIONAL-CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DE COMPETÊNCIAS DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA RESIDUAL ATRIBUÍDA À VARA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 10 E DO TEMA 1.058, AMBOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFINIÇÃO DO FORO COMPETENTE. CRITÉRIO TERRITORIAL. MENOR DE IDADE AUTOR. CONCORRÊNCIA DE FORO: DOMICÍLIO DO AUTOR, DOMICÍLIO DO RÉU, LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU FORO DE ELEIÇÃO. MENOR DE IDADE RÉU. DOMICÍLIO DO AUTOR. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA JULGADO COM DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA. PROCESSO PARADIGMA JULGADO. ART. 947, §§1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ART. 186, §4º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA. ART. 932, IV, ALÍNEA “C”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Questão de direito: definição da competência envolvendo demanda de menor de idade representado em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar.

2. Fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida:

2.1. Entendimento dissonante 1: a competência deveria ser determinada em razão da matéria e atribuída à Vara da Infância e Juventude, já que a controvérsia estaria prevista no art. 208 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), motivo pelo qual a ação deveria ser proposta no foro do local onde ocorreu ou deveria ocorrer a ação ou omissão, nos termos do art. 209 do ECA;

2.2. Entendimento dissonante 2: a competência deveria ser determinada em razão da matéria e atribuída à Vara da Infância e Juventude, todavia a controvérsia não estaria prevista no art. 208 do ECA, porque não se tratariam de direitos individuais (indisponíveis, homogêneos), difusos e coletivos das crianças e adolescentes, mas sim de relação de natureza contratual, motivo pelo qual deveria incidir a regra geral do art. 147 do ECA e a ação deveria ser proposta na Vara Especializada do foro domicílio dos pais ou responsáveis, ou no lugar onde a criança ou adolescente se encontrar, na falta desses;

2.3. Entendimento dissonante 3: a competência deveria ser atribuída à Vara Cível e determinada pelo critério territorial, pois a controvérsia corresponde a uma relação de consumo existente entre o menor de idade e a prestadora de serviço da rede privada de saúde, de cunho estritamente contratual-obrigacional, hipótese que não se enquadraria em nenhum dos casos previstos no ECA quanto à jurisdição da Vara de Infância e Juventude, porque ausente qualquer situação de irregularidade ou de vulnerabilidade social do menor de idade.

3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça que excetua da competência da Vara da Infância e da Juventude a hipótese de demanda envolvendo menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, por constituir relação de cunho estritamente contratual que não se enquadra nas hipóteses do ECA, sendo competente a Vara Cível.

4. Tese vinculante estabelecida, composta pelos seguintes enunciados:

4.1.
Compete à Vara Cível o processamento e o julgamento das ações propostas por menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, justificando-se tal atribuição pelo reconhecimento da natureza contratual e consumerista da relação jurídica correspondente, a qual não se amolda às hipóteses elencadas pela conjugação dos arts. 98, 148, 208 e 209 da Lei nº 8.069/1990, restando afastada a competência da Vara da Infância e Juventude.

4.2. Tendo em vista a condição de consumidor, a competência territorial é absoluta e o foro competente será determinado pela posição ocupada pelo menor de idade, na demanda:

4.2.1. Caso figure como autor, terá a prerrogativa de optar pelo foro que melhor lhe aprouver, podendo escolher entre o foro de seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, o foro eleito no contrato, caso exista, desde que não implique escolha aleatória;

4.2.2. Caso figure como réu, a competência será fixada no foro do seu domicílio.

5. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação de teses vinculantes no presente Incidente de Assunção de Competência, até eventual ratificação ou alteração pelo Juízo competente.

6. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente Incidente de Assunção de Competência, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado – conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

7. Incidente de Assunção de Competência julgado, com a formação de precedente judicial qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

8. Processo paradigma julgado para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que declarou a competência para julgamento de um dos Juízos das Varas Cíveis de Ananindeua, nos termos do voto.

9. Decisão
unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Assunção de Competência (IAC)
por mim suscitado, na forma do art. 947, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o art. 184, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), indicando o Conflito de Competência Infância e Juventude nº 0812396-09.2023.8.14.0000, que tramita sob a minha relatoria, como processo paradigma, visando à formação de precedente judicial qualificado sobre questão de direito concernente

à
definição da competência envolvendo demanda de menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar
.

A Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) elaborou Estudo de Viabilidade, manifestando-se pela admissão do IAC
(ID 17057850)
, em razão do preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade.

Na 47ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), ocorrida em 13/12/2023, o Colegiado
admitiu, à unanimidade, o processamento do IAC
em comento (ID 17425015), sob a ótica da composição de divergência (art. 947, §4º, do CPC).

Por ocasião da admissão do Incidente, o Tribunal Pleno determinou
a
suspensão, em âmbito estadual, apenas dos Conflitos de Competência em tramitação que versassem sobre a controvérsia em questão
, consignando que
“em relação aos Conflitos de Competência que venham a ser suscitados sobre a mesma controvérsia jurídica após a presente deliberação do Tribunal Pleno acerca da suspensão do trâmite, a Relatoria de tais Conflitos deve designar qual Juízo ficará responsável pela apreciação de medidas urgentes eventualmente requeridas nos processos originários, a teor do art. 955 do CPC”.

Em petição registrada sob o
ID 17988107
, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) tomou ciência da admissão do IAC, consignando que apresentaria manifestação definitiva quanto ao mérito, após a conclusão da instrução.

Em despacho
(ID 18000035),
determinei que fossem intimadas as partes do feito em que foi suscitado o mencionado Conflito de Competência, bem como os Juízos da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém e o da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, assim como o Órgão do Ministério Público do Estado do Pará oficiante no 1º grau, a fim de que se manifestassem no processo.

O Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém (
ID 18193420
) manifestou-se no sentido de que a competência seja atribuída às Varas Cíveis e Empresariais de Ananindeua. Em suas razões, aduziu, em breve síntese, que : (I) para as causas em debate, a vulnerabilidade da criança ou do adolescente reside mais na sua condição de consumidor do que na sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; (II)
“não se pode interpretar o inciso IV do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de maneira a se chegar ao resultado de que toda e qualquer ação civil em que em um dos polos figure uma criança ou um adolescente, deva ser julgada pelas varas da Infância e da Juventude

sob pena de estas varas perderem o seu caráter de especiais e, mais grave ainda, de se prejudicar a efetiva proteção dos direitos afetos às crianças e adolescentes.
”; e (III) atribuir a competência aos Juízos das Varas da Infância e da Juventude causará malefícios aos infantes, retirando a eventual opção pela propositura destas demandas nos juizados especiais e aumentando o acervo dessas varas, o que importará na degradação da sua prestação jurisdicional.

Por fim, o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém aduziu que, caso seja atribuída a jurisdição ao Juízo da Vara Especializada de Infância, a competência territorial seja definida na forma do art. 147 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), vez que o art. 209 do referido diploma legal trata de ações civis transindividuais.

Na manifestação do Órgão do Ministério Público oficiante nos processos de 1º grau (
ID 18502553
), este defendeu o reconhecimento da competência dos Juízos das Varas da Infância e Juventude. Preliminarmente, alegou a ausência de requisito para admissibilidade do IAC, sob o argumento de haver decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) com efeito vinculante que seriam contrárias ao posicionamento firmado no Conflito paradigma. No mérito, em breve síntese, argumentou: (I) o ECA define a competência da Justiça da Infância e Juventude para os casos de saúde de crianças e adolescentes; (II) o direito à saúde deve seguir a mesma linha de entendimento vinculante do Tema 1.058/STJ, que trata especificamente do direito à educação; (III) a discussão dos Conflitos de Competência restringe-se apenas à competência territorial, sendo inquestionável a competência material do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude; (IV) o Juízo da Vara Cível somente é competente para julgar ações sobre contratos de plano de saúde privado de menores de idade incapazes fora de situação de risco ou vulnerabilidade social; (V) violação ao princípio da proteção integral quando da priorização da relação consumerista para solução do conflito; (VI) subsidiariedade da relação contratual de consumo; (VII) os benefícios da atribuição da competência aos Juízos das Varas da Infância são o acesso à justiça e celeridade processual; e (VIII) como lei especial, o ECA deve prevalecer sobre a competência do Juízo da Vara Cível.

Em nova petição (
ID 18703874
), o Órgão do Ministério Público oficiante nos processos de 1º grau requereu a renovação da intimação do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, para que, somente após, apresentasse seu posicionamento definitivo a respeito do mérito do Incidente, o que foi deferido no despacho de
ID 18776662
.

Em sua manifestação (
ID 19225738
), o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua apontou a competência das Varas Cíveis e Empresariais, em razão da natureza exclusivamente obrigacional da lide, justificando que a ação não configura situação de violação ou ameaça aos direitos do menor de idade – a teor da conjugação do art. 98, I e parágrafo único com o art. 148 do ECA –, pois a criança está sob guarda familiar regular.

Por meio da petição registrada sob o
ID 19234143
, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED BELÉM) requereu habilitação no presente Incidente.

Por entender existente interesse jurídico da referida peticionante na solução da controvérsia, na condição de operadora de plano de saúde que figura como ré em muitas ações dessa natureza, deferi o pedido de habilitação da UNIMED BELÉM como terceira interessada, equiparando-a à figura do assistente litisconsorcial, e concedendo prazo para manifestação, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público para parecer final (
ID 19264549
).

Em manifestação registrada sob o
ID 19478319
, a UNIMED BELÉM defendeu a competência dos Juízos das Varas da Infância e Juventude para os casos em que se discute o direito à saúde de menores de idade, ao argumento de que: (I) a especialização das Varas da Infância e Juventude – com corpo técnico próprio, ritos específicos e
expertise
em saúde de crianças e adolescentes – garante a prolação de decisões mais adequadas, sensíveis e eficazes, assegurando a proteção dos direitos dos menores de idade, em contraste com as Varas Cíveis que carecem dessa especialização; (II) no IAC nº 10, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento atribuindo competência à Vara de Infância e Juventude; e (III) o Tema Repetitivo 1.058 do STJ refere-se ao direito à educação, possuindo efeitos análogos na proteção da saúde de crianças e adolescentes, eis que garante seus direitos constitucionais.

Ao final da instrução, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer definitivo (
ID 19878476
), no qual posicionou-se pela atribuição da competência aos Juízos das Varas Cíveis e Empresariais, consoante recente jurisprudência do STJ, sustentando, em resumo, que: (I) a ação que visa obrigar o adimplemento de fornecimento de cobertura contratual de assistência médica à criança ou adolescente – referente ao plano de saúde do qual o menor de idade seja beneficiário – não se enquadra como hipótese de violação aos artigos 148, IV combinado com o art. 209, ambos da Lei nº 8.069/1990, razão pela qual não se submete à competência especializada dos Juízos da Infância e Juventude; (II) em se tratando de ações nas quais se imputa às operadoras de planos de saúde conduta abusiva de não dispor do tratamento adequado, tais irregularidades estão afetas à seara consumerista; (III) na forma do art. 209 do ECA, a competência privativa da Vara da Infância e Juventude somente afigura-se absoluta quando se tratar de ações civis públicas, individuais ou coletivas, que veiculem pedidos referentes à responsabilização por ofensa aos direitos de educação e saúde assegurados à criança e ao adolescente, notadamente quando a ofensa provier do Estado ou da sociedade; (IV) o eventual descumprimento de obrigação contratual em desfavor de criança ou adolescente, por si só, não revela uma situação de violação ou ameaça dos direitos insculpidos no ECA; e (V) na pretensão individual de obrigação contratual, a competência será territorial e absoluta.

Vieram os autos conclusos para julgamento de mérito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento presencial da próxima Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desimpedida.

Belém, 13 de junho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, registro que, embora o Incidente de Assunção de Competência conste especificamente apenas no art. 947 do Código de Processo Civil – sendo este um veículo procedimental para a formação de precedente qualificado, a teor do art. 927, III, da referida Codificação –, a doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore, André Roque e Zulmar de Oliveira Júnior destaca que não se pode realizar interpretação baseada em “em leitura miópica, com base exclusivamente nesse dispositivo” (
in Comentários ao Código de Processo Civil
. 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 1379).

Isso porque, ao lado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o IAC é um instrumento conferido especialmente para que os Tribunais locais alcancem unidade e estabilidade na interpretação do Direito, sendo uma técnica para formação de padrão decisório que tem clara relação com a “jurisprudência uniforme”, eis que o Incidente de Assunção de Competência visa alcançar uma única solução para questões de direito.

O diferencial em relação à jurisprudência uniforme decorre da constatação de que nesta obtém-se uma interpretação única com o passar do tempo, enquanto no IAC compõe-se a divergência em nome de uma definição imediata da questão de direito.

Em que pese isso seja mais claro na hipótese prevista no § 4º do art. 947 do CPC, a ideia de definição imediata da questão está implícita no motivo que abre oportunidade ao IAC em caso de questão de “grande repercussão social”, conforme aponta Luiz Guilherme Marinoni (
in Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023.

Por sua importância e impacto, as diretrizes aplicáveis ao processo de construção dos precedentes estratificados no art. 927 do CPC – destacadamente, as normas contidas nos arts. 976 a 987 e nos arts. 1.036 a 1.041 – devem ser estendidas ao processamento do IAC.

Tais vetores revelam o ideal de que, no bojo do processamento de padrões decisórios vinculantes, como ocorre no IAC, o Relator busque afetar uma estrutura subjetiva multipolarizada, a fim de possibilitar amplitude de discussão e a agregação de novos dados, informações ou argumentos úteis à melhor resolução da questão jurídica, com vistas à materialização tanto de pluralidade argumentativa quanto de legitimação democrática na cognição do órgão colegiado construtor da tese vinculante, sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais e admitido o processamento, o presente Incidente de Assunção de Competência foi regularmente instruído, com a manifestação dos Juízos envolvidos no Conflito de Competência eleito como paradigma, bem como de outras partes também interessadas na solução da questão jurídica, culminando com a manifestação do Órgão Ministerial.

Por derradeiro, nos termos do art. 187 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o acórdão que julgar o mérito do IAC deve conter elementos essenciais relacionados à controvérsia jurídica, capazes de subsidiar a formação do entendimento do colegiado sobre a questão, bem como sustentar os argumentos que levaram à fixação da tese que será consolidada como precedente judicial qualificado.

Nesse sentido, passo à análise pormenorizada de cada elemento relevante.

1. DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM A CONTROVÉRSIA EM TORNO DA QUESTÃO JURÍDICA (ART. 187, II, DO RITJPA).

Verifica-se, na origem, que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública (ACPCiv nº 0816337-46.2023.8.14.0006) em face de operadora de plano de saúde, em razão da negativa de cobertura de tratamento médico prescrito à menor de idade beneficiário do correspondente plano de saúde.

O Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, a quem coube a distribuição ordinária, declarou-se incompetente para julgar a ação e determinou a remessa do processo para a Vara da Infância e Juventude de Belém, sendo esta decisão baseada em uma interpretação específica do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja: o caso concreto se enquadraria no previsto no art. 208 do ECA, que trata de ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, razão pela qual a competência para julgar essas ações, consoante o art. 209 do ECA, seria determinada pelo local onde ocorreu ou deveria ter ocorrido a omissão, no caso, a Comarca de Belém. O Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua refutou, ainda, a aplicação da regra geral do art. 147 do ECA, que apenas definiria a competência da justiça especializada em razão da matéria.

Então, os autos foram redistribuídos para a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, que também declinou da competência para julgar o caso, suscitando o conflito.

Em suas razões, o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém argumentou que, em ações de obrigação de fazer em face de operadora de plano de saúde que envolvam assistência médica a crianças e adolescentes, a competência seria definida pela combinação dos arts. 98, 147 e 148 do ECA. Segundo sua interpretação, esses dispositivos determinariam que a competência é da Vara da Infância do domicílio dos pais ou responsáveis, ou do local onde a criança ou adolescente se encontre, à falta desses. Aduziu, também, que o art. 209 do ECA se aplicaria apenas às ações que visam proteger interesses individuais, difusos ou coletivos de crianças e adolescentes, não incidindo em relações contratuais de consumo, como no caso em questão.

No respectivo Conflito de Competência nº 0812396-09.2023.8.14.0000 (CC 0812396-09.2023.8.14.0000), feito de minha relatoria eleito como piloto para o presente IAC, proferi decisão monocrática determinando que a competência para julgar ações dessa natureza não cabe às Varas Especializadas de Infância e Juventude, mas sim às Varas Cíveis de Ananindeua, seguindo recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e conforme o entendimento já firmado nos Colegiados desse Tribunal de Justiça,
principalmente o julgamento conjunto dos Conflitos de Competência nº 0810817-26.2023.8.14.0000, nº 0811094-42.2023.8.14.0000 e nº 0811111-78.2023.8.14.0000, no âmbito da Seção de Direito Privado, conforme consta do acórdão redigido pelo Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

A decisão considerou que, embora o conflito tenha se dado entre as Varas da Infância e Juventude – das Comarcas de Belém e de Ananindeua –, a competência absoluta dessas Especializadas se limita a questões relacionadas à matéria específica do ECA. O caso em questão não se enquadraria nas hipóteses previstas no ECA, tratando-se de relações de cunho estritamente contratual/obrigacional entre o menor de idade e a operadora de plano de saúde, não havendo nenhuma situação de irregularidade ou vulnerabilidade social que justifique a competência da Vara da Infância e Juventude. Em face dessa decisão, o Ministério Público interpôs Agravo Interno, recurso que será julgado por ocasião da fixação de tese no presente IAC.

Na condição de paradigma representativo da controvérsia ora debatida, o CC 0812396-09.2023.8.14.0000) foi sobrestado por determinação do acórdão de admissibilidade, bem como todo os demais Conflitos de Competência e Dúvidas Não Manifestadas sob a Forma de Conflito que versassem sobre a mesma questão de direito, até que fosse solucionada a controvérsia.

2. DOS FUNDAMENTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS RELATIVOS À TESE JURÍDICA DISCUTIDA
(ART. 187, III, DO RITJPA).

Este tópico apresenta, de forma concisa, os padrões decisórios e fundamentos relacionados à questão jurídica em debate, delineando os posicionamentos dissonantes que serão analisados para, ao final, consolidar a tese jurídica vinculante.

A discussão travada nos referidos Conflitos de Competência revelou a existência de 3 (três) entendimentos distintos acerca da competência para processar e julgar ações que envolvem menores de idade em face de operadoras de planos de saúde, em casos de descumprimento da obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, a saber:

1)

A
competência
para julgar a ação deve ser definida em
razão da matéria
, sendo
atribuída à Vara da Infância e Juventude
, uma vez que a
controvérsia se enquadra no art. 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, o qual determina que a
ação seja proposta no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão
,
conforme previsto no art. 209 do ECA
.

2)

Embora a
competência
seja definida em
razão da matéria e atribuída à Vara da Infância e Juventude
, a
controvérsia em questão não se enquadra no art. 208 do ECA
. Isso ocorre porque
não se trata de direitos individuais (indisponíveis e homogêneos), difusos ou coletivos de crianças e adolescentes, mas sim de uma relação contratual de consumo
. Diante disso, a
regra aplicável é a do art. 147 do ECA
, que determina que a
ação seja proposta na Vara Especializada do foro do domicílio dos pais ou responsáveis, ou, na falta destes, no local onde a criança ou adolescente se encontrar
.

3)

A
competência
deve ser
atribuída à Vara Cível e definida pelo critério territorial, pois a

controvérsia
se baseia em
uma relação contratual entre o menor de idade e a operadora de saúde privada, de natureza estritamente contratual e obrigacional
. Essa
situação não se enquadra em nenhum dos casos previstos no ECA, pois não envolve irregularidades ou vulnerabilidade social do menor de idade
, razão pela qual a competência seria residual das Varas Cíveis.

Ademais, a resolução da controvérsia perpassa pela análise do cabimento, ou não, da aplicação das teses firmadas no IAC nº 10 e no Tema 1.058, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

3. DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS À TESE JURÍDICA DISCUTIDA E CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS NORMATIVOS (ART. 187, IV E V, DO RITJPA).

A presente definição de competência demanda análise criteriosa dos argumentos expostos, com o objetivo de elucidar os fundamentos e as razões que sustentarão a tese jurídica vinculante.

Tendo em vista que a jurisdição é o poder-dever do Estado de dizer o direito ao caso concreto e, também, verdadeira expressão da soberania estatal, caracteriza-se pela inércia, imparcialidade e indivisibilidade. Contudo, a delimitação operacional de tal poder-dever visa otimizar a atuação jurisdicional, sendo o instituto da competência compreendido como o critério de distribuição das atribuições relativas ao desempenho da jurisdição entre os vários ramos que compõem o Poder Judiciário, nos termos delineados nos arts. 102, 105, 108 e 109, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

É conhecida a diferenciação entre competência absoluta – a qual é fixada legalmente em razão da natureza da demanda, não podendo ser modificada pela vontade das partes e devendo ser declarada de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição, sob pena de nulidade do processo, ostentando natureza de ordem pública – e competência relativa, a qual é fixada em razão de critérios territoriais – tais como o domicílio do réu, o lugar do fato ou o valor da causa –, permitindo a escolha do foro por parte do autor, dentro de um universo de juízos igualmente competentes, devendo ser alegada pela parte interessada, em sua defesa, sob pena de preclusão.

A correta observância da competência garante a eficiência, celeridade e justiça do caso concreto, densificando as garantias do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da razoável duração do processo, a teor do art. 5º, LIII, LIV, LV e LXXVIII, da CF/88.

Em progressão, consigno que o art. 227 da CF/88 vocaliza a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio fundamental ligado umbilicalmente à dignidade da pessoa humana – consoante o art. 1º, III, da CF/88 –, reconhecendo-os como sujeitos de direitos com necessidades e características singulares, motivo pelo qual determina que a família, a sociedade e o Estado atuem de forma conjunta e solidária para assegurar a mais completa proteção, priorizando seu desenvolvimento físico, mental, moral e social em condições de liberdade e dignidade, nesses termos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Lei nº 8.069/1990 busca concretizar o referido princípio constitucional, assegurando a crianças e adolescentes o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, em um ambiente de respeito e dignidade, inclusive atribuindo aos Estados e ao Distrito Federal a competência para a criação de Varas Especializadas e exclusivas da infância e da juventude:

Art. 145. Os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infra-estrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 023/2007-GP de 14/6/2007, a qual redefiniu as competências de Varas Cíveis da Comarca da Capital, para fins de criação da 1ª e da 2ª Varas da Infância e Juventude da Capital, a quem conferiu atribuição para processar e julgar, privativamente, os feitos relativos à infância e juventude, nas áreas cíveis e infracionais, respectivamente, inclusive as ações coletivas.

No particular, anoto que as demandas que devem ser submetidas a estes Juízos Especializados estão elencadas no art. 148 do ECA, o qual delimita a competência da Vara da Infância e Juventude em razão da matéria:

Art. 148. A
Justiça da Infância e da Juventude é competente para
:

I - conhecer de
representações
promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a
remissão
, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de
pedidos de adoção
e seus incidentes;

IV - conhecer de
ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos
afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de
ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento
, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar
penalidades administrativas
nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de
casos encaminhados pelo Conselho Tutelar
, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único.
Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98
,
é também competente a Justiça da Infância e da Juventude
para o fim de:

a) conhecer de pedidos de
guarda e tutela
;

b) conhecer de
ações de destituição do pátrio poder familiar
, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a
capacidade ou o consentimento para o casamento
;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao
exercício do pátrio poder familiar
;

e) conceder a
emancipação
, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar
curador especial
em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de
ações de alimentos
;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos
registros de nascimento e óbito
.

(destaquei)

Diante de tal quadro, constato que o legislador estabeleceu a competência exclusiva da Vara da Infância e Juventude em demandas específicas dispostas no
caput
do art. 148 do ECA, cujo parágrafo único trata de hipóteses em que a competência é atraída para a Vara Especializada, mesmo em ações não elencadas na cabeça do artigo, em virtude da ameaça ou violação a direitos dos menores de idade.

O art. 98 do ECA fundamenta a aplicação das medidas de proteção, garantindo o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente que se encontram em
situação irregular
, entendida como tal quando as prerrogativas garantidas pelo ECA forem ameaçadas ou violadas pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou responsáveis ou até mesmo em razão da própria conduta do menor de idade:

Art. 98. As
medidas de proteção
à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que
os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados
:

I - por
ação ou omissão da sociedade ou do Estado
;

II - por
falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável
;

III - em razão de
sua conduta
.

(destaquei)

Assim, constato que a
delimitação da competência da Vara da Infância e Juventude
.
em razão da matéria é absoluta quando se tratar das

hipóteses previstas no
caput
do art. 148

do ECA
,
estendendo-se aos casos enumerados nas alíneas do parágrafo único
do mesmo dispositivo,
quando verificada situação de risco ou vulnerabilidade
do menor de idade, conforme parâmetros estabelecidos no
art. 98 do ECA
.

No caso sob apreciação, é notória a divergência jurisprudencial verificada acerca da matéria discutida no presente IAC – demanda de menor de idade em face de operadora de plano de saúde, pleiteando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar –, o que evidencia sua especial complexidade e sua relevância no cenário jurídico nacional.

Enquanto há decisões que reconhecem a competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude para apreciar feitos dessa natureza, há pronunciamento jurisdicionais em sentido oposto, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, nos quais se reconhece o caráter eminentemente contratual/obrigacional das demandas, definindo a competência das Varas Cíveis para apreciação.

No ponto, sublinho que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) firmou tese vinculante no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 15, no qual reconheceu a competência absoluta das Varas da Infância e Juventude para ações que envolvam o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde para menores, ao argumento de que o princípio constitucional da proteção integral à criança impõe ao Estado e à sociedade o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente.

Para ilustrar, colaciono julgado em que a tese firmada no aludido IRDR foi aplicada pela Corte de Justiça mineira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MÉDICOS A CRIANÇA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - ENTENDIMENTO FIXADO NO TJMG - IRDR - CV 1.0000.15.035947-9/001 - PRELIMINAR INSTALADA DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL - REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE) - CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO INCOMPETENTE - ART. 64, § 4º, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.

No julgamento do IRDR - Cv 1.0000.15.035947-9/001, a
1ª Seção Cível deste Eg. Tribunal de Justiça

firmou tese no sentido da competência absoluta das varas da infância e da juventude para as ações que compreendam o fornecimento de medicamentos e tratamentos (saúde) para menores.

- A tese firmada compreende as causas que envolvem o acesso de crianças e adolescentes às ações e aos serviços de saúde pública ou suplementar.

-
As lides instauradas entre crianças ou adolescentes e planos de saúde, se envolverem pleito de fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos de saúde, devem ser necessariamente apreciadas e dirimidas pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude
, sendo irrelevante, para fins de reconhecimento da competência absoluta deste Juízo, eventual apresentação de tal pleito cumulado com pretensões indenizatórias.

- Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, e observando-se as peculiaridades da causa, devem ser conservados os efeitos da decisão proferida pelo Juízo Cível incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude.

- Preliminar de incompetência absoluta do Juízo Cível instalada de ofício.

- Determinada a redistribuição dos autos originários a uma das Varas da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte

- Recurso prejudicado.

(Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Agravo de Instrumento nº 10000200566495004, 10ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Mariangela Meyer, julgado em 23/11/2021, publicado em 26/11/2021 – destaquei)

Recentemente, por ocasião do julgamento do
Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.877.334/MS
, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento diverso, vindo a concluir que
a negativa de plano de saúde em fornecer tratamento médico a um menor de idade configura controvérsia adstrita à seara contratual, não havendo violação ao disposto nos arts. 148, IV e 209 da Lei 8.069/1990, o que resultou no afastamento da competência da vara especializada e no reconhecimento de Vara Cível para processar e julgar a demanda
, restando a decisão assim ementada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. VIOLAÇÃO AO ART. 148, IV, 208, VII e 209 DO ECA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
AÇÃO DE CUNHO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DAS HIPÓTESES DA LEI ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A competência da
Vara da Infância e da Juventude
está definida no art. 148 da Lei n. 8.069/1990, sendo que, nos termos do seu inciso IV, "a Justiça da Infância e da Juventude
é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos e coletivos afetos à criança e ao adolescente
, observado o disposto no art. 209", que ressalva a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

2. No caso objeto de análise, observa-se que a
questão em discussão se refere a negativa contratual por parte da recorrida, portanto, de cunho estritamente contratual/obrigacional
, não se vislumbrando a alegada violação dos artigos 148, IV, c/c 209 da Lei 8.069/1990, porquanto a
hipótese não se enquadra em nenhum dos casos previstos
na referida lei, razão pela qual é competente para o processamento e julgamento a Vara Cível
.

(...)

(Superior Tribunal de Justiça: Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.877.334/MS, 4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 9/8/2022, publicado em 17/8/2022 – destaquei)

A partir do julgamento conjunto, pela
Seção de Direito Privado
do TJPA, dos
Conflitos de Competência nº 0810817-26.2023.8.14.0000, nº 0811094-42.2023.8.14.0000 e nº 0811111-78.2023.8.14.0000
– cuja relatoria coube ao Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro –, a Corte de Justiça paraense expressamente encampou o aludido entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmando entendimento no sentido de que a
questão limita-se ao descumprimento contratual da operadora de plano de saúde, não configurando violação aos arts. 148, IV e 209, da Lei 8.069/1990, com a consequente declaração da competência da Vara Cível
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM E JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR CRIANÇA/ADOLESCENTE EM FACE DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

AÇÃO DE COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. ECA. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. CRIANÇA/ADOLESCENTE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RELAÇÃO CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ESCOLHA DO(A) AUTOR(A). PRECEDENTES DO STJ. OPÇÃO PELO FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE DEMANDANTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DE UM DOS JUÍZOS DAS VARAS CÍVEIS DE ANANINDEUA/PA
.

1. O conflito negativo de competência foi instaurado para definir a competência para processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer, proposta por criança/adolescente, em face de operadora de plano de saúde, tendo como pedido a implementação de obrigação decorrente de contrato de assistência médico-hospitalar.

2. Deve ser reconhecida a superação do entendimento exarado no Acórdão nº. 166.749, das Câmaras Cíveis Reunidas, que considerava que a competência das Varas da Infância e Juventude atraia ações individuais de obrigação de fazer movidas por crianças/adolescentes com vistas a implementação de prestação de serviço de educação ou saúde em face de pessoas jurídicas privadas.

3.
De acordo com entendimento do STJ, a

ação voltada para obrigar o adimplemento de fornecimento de cobertura contratual de assistência médica à criança/adolescente, referente ao plano de saúde do qual este é beneficiário, não se enquadra como hipótese de violação aos artigos 148, IV, c/c 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.
Daí porque tais demandas não se submetem à competência especializada dos Juízos da Vara da Infância e Juventude
(AgInt no REsp n. 1.877.334/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

(...)

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Conflito de Competência Infância e Juventude nº 0810817-26.2023.8.14.0000, Seção de Direito Privado, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 10/8/2023, publicado em 11/8/2023 – destaquei)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (TJTO) fixou tese no Incidente de Assunção de Competência nº 2, vindo a assentar que “
Compete à Vara Cível conhecer e julgar ação que verse sobre relação contratual e consumerista de plano de saúde da rede privada, envolvendo menor incapaz fora de situação de risco ou em vulnerabilidade social”.

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) já reconheceu que a controvérsia em comento não se enquadra nas competências da Vara da Infância, podendo ser citado, exemplificativamente, o seguinte julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE X JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.

- A competência da Justiça da Infância e Juventude é ditada pelo art. 148 do ECA

-
Tratando-se de ação de obrigação de fazer, a fim de determinar a cobertura de tratamento médico à criança, a situação não se enquadra nos casos previstos no ECA, pois se trata de interesse meramente obrigacional
, sendo competente a Vara Cível em que originalmente distribuída para processar e julgar a ação.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Conflito de Competência nº 50875218220238217000, 6ª Câmara Cível, Relator Desembargador Gelson Rolim Stocker, julgado em 6/4/2023, publicado em 6/4/2023 – destaquei)

No âmbito doutrinário, Guilherme de Souza Nucci leciona que a Vara Cível é competente para julgar demandas envolvendo menores de idade – tutelados por seus pais ou responsáveis – em busca de tratamento médico a ser custeado por plano de saúde, esclarecendo que
"(...) quando o menor de 18 anos necessitar de tratamento médico, havendo a tutela dos pais, bem como plano de saúde envolvido, naturalmente, a competência para discutir eventual tratamento é da Vara Cível"
(
in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado
, 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 24).

Assim, embora ainda exista entendimento minoritário que enseja dissenso jurisprudencial sobre a matéria em apreço, entendo que a posição adotada pelo STJ é seguida de forma majoritária por outros Tribunais, deve prevalecer sobre as decisões divergentes, especialmente diante da obrigação de os Tribunais manterem jurisprudência íntegra, estável e coerente, a teor do art. 926 do CPC.

Reforçando os argumentos acima expostos e considerando o objetivo precípuo do IAC de garantir segurança jurídica às partes, o parecer final do Ministério Público também defendeu que a competência da Vara da Infância e Juventude para ações de natureza privada propostas por criança/adolescente e com natureza obrigacional não encontra respaldo na jurisprudência recente do STJ, já que a hipótese não configura violação aos arts. 148, IV e 209 do ECA.

O Ministério Público destacou, ainda, que a competência do foro especializado somente afigura-se como absoluta nas ações civis públicas, individuais ou coletivas, que veiculem pedidos referentes à responsabilização por ofensa ao direito de saúde, quando esta provier do Estado ou da sociedade.

Nessa linha, o fiscal da ordem jurídica argumentou que o eventual descumprimento de obrigação contratual em desfavor das crianças e dos adolescentes, por si só, não revela uma situação de violação ou ameaça dos direitos insculpidos no ECA, mas sim diz respeito à eventual falha da prestação de serviços das operadoras do plano de saúde em disponibilizar o tratamento adequado aos menores de idade, consumidores contratantes do plano de saúde.

Presente tal moldura fático-jurídica,
considero que a pretensão de menor de idade em face de operadora de plano de saúde privado, buscando a prestação de assistência médico-hospitalar, reside no âmbito do direito obrigacional e deve ser dirimida pelos Juízos das Varas Cíveis e Empresariais, especificamente no tocante ao inadimplemento contratual, mesmo que a parte autora seja menor de idade, já que a controvérsia gira em torno de eventual falha na prestação de serviços prevista no contrato firmado entre as partes, afastando-se a competência das Varas Especializadas
.

Sob outro prisma, por configurar óbice legal à formação de precedente qualificado, cumpre analisar o argumento sobre a aplicabilidade das teses fixadas no IAC nº 10 e no Tema 1.058, ambos do STJ.

No IAC nº 10, o STJ firmou tese sobre a competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais, quando houver conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange ao foro especializado em lides contra a Fazenda Pública. Por isso, colaciono o trecho que importa, ao caso em apreço:

(...)

Tese B) São absolutas as competências: i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese n. 1.058/STJ).

(Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nº 1.896.379/MT, 1ª Seção, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2021, publicado em 13/12/2021 – destaquei)

Já no Tema nº 1.058, o STJ debruçou-se sobre a controvérsia atinente à competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores de idade em creches ou escolas, ocasião em que fixou tese no Recurso Especial nº 1846781/MS, sob a relatoria da Ministra Assusete Magalhães, sendo a ementa redigida nos seguintes dizeres:

A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas
, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.

(Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nº 1.846.781/MS, 1ª Seção, Relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 10/2/2021, publicado em 29/3/2021 – destaquei)

Não obstante a relevância dos precedentes apontados, entendo que é inadequada sua aplicação – mesmo que de forma analógica – à controvérsia que envolve a não prestação de assistência médica à criança ou aos adolescentes beneficiários de plano privado de saúde.

Em que pese tanto o IAC nº 10 quanto o Tema 1.058 tratem sobre fixação de competências das Varas de Infância e Juventude, o objeto da controvérsia no presente caso é distinto, pois se refere à relação contratual – portanto, de caráter obrigacional –, não se enquadrando nas matérias arroladas no ECA, sendo este posicionamento também hasteado pelo Tribunal de Justiça gaúcho, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. I. NO CASO CONCRETO, MUITO EMBORA A PRESENTE DEMANDA TENHA SIDO AJUIZADA POR MENOR, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, O FEITO NÃO SE INSERE DENTRE AS AÇÕES DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, PORQUANTO NÃO SE ESTÁ DIANTE DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 98 E 148, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. II. ADEMAIS,
A TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 10, DO STJ, DIZ RESPEITO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIAS DE DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS QUANDO HAJA CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL E A PREVISÃO DE LEIS FEDERAIS, NO QUE TANGE A FORO ESPECIALIZADO EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. E, NO CASO CONCRETO, A FAZENDA PÚBLICA NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Conflito de Competência nº 52585969220238217000, 5ª Câmara Cível, Relator Desembargador Jorge André Pereira Gailhard, julgado em 25/8/2023, publicado em 25/8/2023 – destaquei)

Em face do exposto, inaplicáveis ao caso concreto os precedentes qualificados trazidos nas argumentações com supostos óbices ao processamento do presente IAC.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO FORO COMPETENTE
(
ART. 187, VII, DO RITJPA).

No que importa ao presente julgamento, sintetizo que, conforme assentado pelo STJ, a controvérsia veiculada em demanda ajuizada por menor de idade em face de operadora de saúde pleiteando assistência médico-hospitalar – em decorrência de negativa de prestação de serviço – ostenta cunho estritamente obrigacional, não se enquadrando no rol contido na conjugação dos arts. 98, 148, 208 e 209, todos do ECA para ativar a competência da Vara da Infância e da Juventude.

Desta forma, não estando a questão submetida à incidência de nenhuma norma regulamentadora de jurisdição especializada, reconheço a Vara Cível como competente para processar e julgar as demandas dessa natureza envolvendo menores de idade e empresas de planos de saúde, objetivando cumprimento contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, em razão da sua competência residual.

Nesse ponto, cito elucidativo trecho do voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, no Conflito de Competência
nº 0810817-26.2023.8.14.0000:

(...)

O critério de fixação de competência a ser adotado também não deve ser do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, pois, tal previsão tem relação apenas às demandas que tenham como pano de fundo a submissão dos infantes a uma situação de risco (ECA, art. 98, inc. I c/c art. 148, parágrafo único). O eventual descumprimento de obrigação contratual em desfavor de criança/adolescente, por si só, não revela uma situação de violação ou ameaça dos direitos insculpidos no ECA, que são intrinsecamente relacionados ao ambiente familiar.

Se o a criança/adolescente figura como autor(a) de ação na qualidade de consumidor hipervulnerável, tendo como demandado plano de saúde, bem como baseada em pretensão individual de obrigação contratual, a competência será territorial e absoluta, concorrendo entre
o foro de domicílio do autor (criança/adolescente), foro de domicílio do réu (plano de saúde), foro de eleição ou mesmo foro do lugar de cumprimento da obrigação, cuja escolha dentre quaisquer desses foros caberá ao demandante, desde que não implique escolha aleatória.
Isso com a finalidade de assegurar o local em que sua defesa possa ser mais bem exercida.

(...)

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Conflito de Competência nº 0810817-26.2023.8.14.0000, Seção de Direito Privado, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 10/8/2023, publicado em 11/8/2023 – destaquei)

Após o reconhecimento da competência das Varas Cíveis, cabe determinar o foro competente – a circunscrição territorial – para o processamento e julgamento as ações em comento, sendo imperioso relembrar que o liame contratual existente configura uma relação de consumo, na qual o menor de idade figura como consumidor e a operadora de saúde como fornecedora de serviço, o que atrai a incidência das normas estabelecidas pela Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), cujo inciso VIII do art. 6º assegura
“a facilitação da defesa de seus direitos”
, estando tal direito básico relacionado à

vulnerabilidade e à hipossuficiência do consumidor.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, em se tratando de relação de consumo, a competência territorial será determinada pela posição ocupada pelo consumidor no processo, sendo absoluta ou relativa.

Assim, caso o consumidor figure como autor na ação, a competência territorial será relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo juiz, conforme enunciado na
Súmula 33 do STJ
. Nessa situação, caberá ao autor optar pelo foro de seu domicílio, pelo foro do domicílio do réu, pelo foro do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, pelo foro eleito no contrato, desde que não implique escolha aleatória.

Por outro lado, se o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência territorial será absoluta, fixada em seu domicílio, podendo, inclusive, o magistrado reconhecer tal prerrogativa de ofício. Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele
ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação
.

4. Agravo interno não provido.

(Superior Tribunal de Justiça: Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial nº 1.877.552, 3ª Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 30/5/2022, publicado em 2/6/2022 – destaquei)

No específico caso do processo eleito como piloto, tratando-se de relação de consumo, “
a regra de competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, proveniente de norma de ordem pública e interesse social”.
Por tal razão, aplicando-se tal regra e acompanhando o entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do TJPA, a competência territorial absoluta é das Varas Cíveis do domicílio da criança/adolescente que propôs a ação de consumo – qual seja, o Município de Ananindeua –, por livre distribuição, no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe).

5. DA ENUNCIAÇÃO DA TESE JURÍDICA OBJETO DO INCIDENTE (
ART. 187, VI, DO RITJPA).

Considerando os fundamentos determinantes para o deslinde da questão jurídica submetida neste Incidente de Assunção de Competência, proponho a fixação de tese vinculante com os seguintes enunciados:

1)

Compete à Vara Cível o processamento e o julgamento das ações propostas por menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, justificando-se tal atribuição pelo reconhecimento da natureza contratual e consumerista da relação jurídica correspondente, a qual não se amolda às hipóteses elencadas pela conjugação dos arts. 98, 148, 208 e 209 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), restando afastada a competência da Vara da Infância e Juventude.

2)

Tendo em vista a condição de consumidor, a competência territorial é absoluta e o foro competente será determinado pela posição ocupada pelo menor de idade, na demanda:

2.1) Caso figure como autor, terá a prerrogativa de optar pelo foro que melhor lhe aprouver, podendo escolher entre o foro de seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, o foro eleito no contrato, caso exista, desde que não implique escolha aleatória;

2.2) Caso figure como réu, a competência será fixada no foro do seu domicílio.

6.

DA APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE.

Nos termos estabelecidos pelo art. 985, I e II, do Código de Processo Civil – cujas disposições também se aplicam ao IAC –, a tese ora fixada tem efeitos sobre os casos pendentes suspensos por ocasião da admissibilidade deste Incidente e sobre os casos futuros que envolvam demanda de menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar.

6.1.

DO TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA

No tocante aos processos suspensos em razão da admissibilidade do presente Incidente de Assunção de Competência, enfatizo que a
tese ora fixada não deve ser aplicada imediatamente como precedente obrigatório, haja vista que a estabilidade dos enunciados firmados ocorre somente após o julgamento dos eventuais recursos excepcionais interpostos perante os Tribunais Superiores
, consoante previsão expressa nos §§1º e 2º do art. 987 do Código de Processo Civil – com a atribuição de efeito suspensivo automático aos Recursos Extraordinário e Especial –,
não sendo necessária a ocorrência de trânsito em julgado.

Nesse contexto, primando por
assegurar a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados
, perfilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR – aplicando-se a mesma lógica em relação ao IAC
–, a
suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado
, sendo ilustrativa de tal posicionamento a ementa do

Recurso Especial nº 1.869.867/SC:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC
. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos.

(...)

3. Por sua vez,
a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente
.

4. Além disso,
há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito
.

5.
Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático
.

6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.

7. Ademais,
com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR
.

8. Em suma,
interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada
.

9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.

(Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nº 1.869.867/SC, 2ª Turma, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 20/4/2021 e publicado em 3/5/2021 – destaquei)

Recentemente, o STJ ratificou tal diretriz por ocasião do julgamento do
Recurso Especial nº 1.976.792/RS
, no qual consignou que
“
a decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC)
”
(1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 18/5/2023 e publicado em 20/6/2023).

Assim sendo, em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme o mencionado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.2. DA APLICAÇÃO PARA CASOS PENDENTES E FUTUROS: DAS CONSEQUÊNCIAS DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NAS DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

Considerando o teor da matéria processual objeto do presente IAC, a aplicação da tese firmada a processos pendentes e futuros deve observar o art. 64, § 4º, do CPC, o qual dispõe que
“
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

Aliás, em relação à incompetência absoluta não incide a preclusão, sendo possível ao Juiz conhecê-la de ofício, ou seja, é despiciendo oportunizar às partes a respectiva manifestação, conforme posicionamento hasteado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO E VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

(...)

3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "...na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierarquia antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." (AgInt no RMS n. 61.732/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.)
(...)

(
Superior Tribunal de Justiça:
Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.201.340/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 4/9/2023, publicado em 6/9/2023 – destaquei)

Desta feita, será desnecessário intimar previamente às partes para que se manifestem acerca da incompetência absoluta decorrente da aplicação da presente tese vinculante. Assim, nas causas pertencentes à categoria fática objeto do presente IAC, pendentes e futuras, o vício da incompetência absoluta enseja a relativização do princípio da não surpresa.

Ademais, por outro lado, considerando o caráter normativo da decisão judicial vinculante, resta necessário indicar o modo de aplicação dos seus efeitos, com o objetivo de resguardar a confiança que o jurisdicionado deposita na Justiça, face à mudança jurisprudencial que ocorre, por exemplo, em razão da uniformização de um entendimento na Corte ou da alteração da correspondente composição.

No que tange às causas pendentes, permanecerão válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente IAC, até eventual ratificação ou reforma pelo Juízo competente, nos termos da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC.

(...)

3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.

4. Agravo interno não provido.

(
Superior Tribunal de Justiça:
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.449.023/SP, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/4/2020, publicado em 23/4/2020 – destaquei)

Por todo o exposto, a pronúncia da incompetência absoluta decorrente da tese ora fixada enseja a remessa dos autos ao Juízo competente, ressaltando-se que as decisões proferidas por Juízo incompetente conservam o seu efeito, até que outra seja proferida por aquele.

7. DO JULGAMENTO DO PROCESSO PARADIGMA (
ART. 187, VIII, DO RITJPA).

Com esteio na combinação do art. art. 947, §§ 1º e 2º, do CPC com o art. 186, §4º, do RITJPA, o Tribunal Pleno no TJPA julgará o processo eleito como causa-piloto.

Assim,

definida a tese jurídica objeto do presente IAC, passo ao exame do Conflito de Competência Infância e Juventude nº 0812396-09.2023.8.14.0000.

Em breve síntese, trata-se
de recurso de Agravo Interno (
ID 16234681
) interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará nos autos do Conflito de Competência nº 0812396-09.2023.8.14.0000, em face da Decisão Monocrática registrada sob o
ID 15605567
, que declarou a competência territorial de um dos Juízos das Varas Cíveis de Ananindeua para o processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, na qual se discute a negativa contratual da seguradora de saúde quanto à prestação de assistência médico-hospitalar ao beneficiário.

Em suas razões, o Agravante aduz: (I) a inocorrência do trânsito em julgado, em razão de certidão equivocada; (II) a ausência da intimação pessoal do representante do Ministério Público com atribuição para atuar; (III) a imprevisibilidade legal para julgamento monocrático do Conflito de Competência, com fundamento no art. 133, XI,
alínea “d”
, do RITJPA; (IV) a violação dos arts. 178 e 951, parágrafo único, do CPC; (V) a nulidade da decisão, em razão da ausência de manifestação do Ministério Público em 2º grau.

No mérito, requer a retificação da certidão de trânsito em julgado, a concessão de efeito suspensivo ativo e o provimento do recurso para reconsiderar a decisão monocrática proferida, hasteando os seguintes pontos: (I) a competência prioritária para processar e julgar ações de saúde de crianças e adolescentes é da Vara da Infância e Juventude, independentemente de serem questões contratuais ou não; (II) o cabimento de aplicação de matéria análoga ao caso concreto, estabelecido

no Tema 1.058 do STJ;

(III) a violação do princípio da proteção integral da criança e do adolescente; (IV) a subsidiariedade da relação contratual de consumo; (V) os benefícios da atribuição da competência à Vara da Infância e Juventude: adequado acesso à justiça e celeridade processual; (VI) o direito fundamental à saúde é prioridade absoluta; (VII) o ECA é lei especial que prevalece sobre a competência da Vara Cível.

Em despacho (
ID 16579342
), foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público com atuação no 2ª Grau para manifestação, o qual apresentou parecer sobre Agravo (
ID 16657326
). Após o retorno dos autos ao gabinete, determinei o sobrestamento do presente Conflito de competência, em razão da admissão do IAC, até o julgamento deste (
ID 16828933
).

Apreciando a peça recursal, conheço do Agravo Interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade: a espécie recursal é cabível, ocorreu a tempestiva interposição por parte legítima e detentora de interesse recursal, há dispensa legal do preparo e regularidade formal, inexistindo causa impeditiva ou extintiva do direito de recorrer.

Em sede preliminar, acolho o argumento de que não ocorreu o trânsito em julgado da decisão anteriormente proferida, tendo em vista que não houve a intimação do MP da decisão monocrática em procedimento no qual era obrigatória a sua intervenção, a teor do art. 951, parágrafo único, do CPC, motivo pelo qual torno sem efeito a Certidão de Trânsito em Julgado acostada aos autos (
ID 15705247
).

Todavia, r
ejeito a preliminar de imprevisibilidade legal para julgamento monocrático do Conflito de Competência com fundamento no art. 133, inciso XI,
alínea “d”
, do RITJPA, já que não há, nos autos, comprovação de que a decisão monocrática proferida não corresponde à jurisprudência desta Corte de Justiça estadual ou dos Tribunais Superiores.

Outrossim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal
do representante do Ministério Público de 2º grau, uma vez que o erro de procedimento não causou prejuízo. Isso porque o membro do
Parquet
que atua no processo que originou o Incidente de Assunção de Competência tomou conhecimento da decisão e interpôs o agravo interno que ora se julga. Na breve instrução deste agravo interno, o Ministério Público foi intimado para ofertar parecer sobre a controvérsia, manifestando-se sobre todos os seus termos através do ID 16627613, suprindo o vício anteriormente cometido.

Importa registar, conforme entendimento jurisprudencial, que a
ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo das partes, o que não ocorreu, na espécie.

Nesse sentido, colaciono, a título ilustrativo, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A
ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, exceto se demonstrado o efetivo prejuízo
às partes. Precedentes.

(...)

(Superior Tribunal de Justiça: Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.990.595/RJ, 4ª Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 14/11/2022, publicado em 21/11/2022 – destaquei).

PROCESSO CIVIL - Ausência de oitiva do Ministério Público em primeiro grau - Muito embora não tenha sido antecedida da indispensável oitiva do Parquet,
a falta de parecer do MP, por si só, não contamina o processo com vício de nulidade.

Para fins de declaração de nulidade, indispensável a prova do prejuízo
, por ausência de manifestação do órgão oficiante do Ministério Público, a teor do artigo 279 do CPC/2015.

Falta de indicação objetiva a respeito do prejuízo. Declaração de nulidade do processo afastada.

(...)

Recurso desprovido.

(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Agravo de Instrumento nº 2123320-53.2023.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Luiz Antonio de Godoy, julgado em 5/3/2024, publicado em 5/3/2024 – destaquei)

No mérito,
aplicando a tese vinculante firmada neste IAC nº 1 do TJPA
, verifico que a
decisão monocrática recorrida está em consonância com o precedente judicial qualificado
, o qual
definiu a competência das Varas Cíveis e Empresariais da Comarca de Ananindeua para julgamento das ações propostas por menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar
– considerando a regra de competência absoluta do domicílio do menor de idade consumidor –, razão pela qual
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
,

nos termos da conjugação do art. 932, IV,
alínea “c”
, do Código de Processo Civil com o art. 133, XI,
alínea “c”
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

8. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando a relevante questão de direito e a conveniência da composição da divergência, nos termos da fundamentação, voto pela
fixação
de
tese vinculante
composta pelos seguintes enunciados:

1)

Compete à Vara Cível o processamento e o julgamento das ações propostas por menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, justificando-se tal atribuição pelo reconhecimento da natureza contratual e consumerista da relação jurídica correspondente, a qual não se amolda às hipóteses elencadas pela conjugação dos arts. 98, 148, 208 e 209 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), restando afastada a competência da Vara da Infância e Juventude.

2)

Tendo em vista a condição de consumidor, a competência territorial é absoluta e o foro competente será determinado pela posição ocupada pelo menor de idade, na demanda:

2.1) Caso figure como autor, terá a prerrogativa de optar pelo foro que melhor lhe aprouver, podendo escolher entre o foro de seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, o foro eleito no contrato, caso exista, desde que não implique escolha aleatória;

2.2) Caso figure como réu, a competência será fixada no foro do seu domicílio.

Apreciando o processo paradigma,
conheço do recurso de Agravo Interno e nego provimento,
nos termos do voto.

Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

No que tange às causas pendentes, voto para que permaneçam válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente Incidente de Assunção de Competência, até que nova decisão seja proferida pelo Juízo competente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2024